Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, por ter ela recolhido as custas iniciais, além de auferir renda suficiente para suportar as custas do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. Caso em que, a partir dos elementos de convicção apresentados na origem, se verifica que a parte agravante é assistida por advogado particular, sem comprovação de atuação pro bono, deixou de apresentar declaração de hipossuficiência e aufere remuneração que não denota a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Constatações que impedem o reconhecimento da condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98; 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0747677-76.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 27.02.2025.